Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703175-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE VERA LUCIA RAMOS DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: SIDNEY RAMOS DA FONSECA, ANDRÉ RICARDO RAMOS DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS FALECIMENTO DA PENSIONISTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÓBITO NÃO INFORMADO AO ÓRGÃO PAGADOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Evidenciado que o pagamento da pensão foi disponibilizado após o falecimento da beneficiária, deve ser mantida a condenação da parte ré, ora apelante, a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, normatizado nos art. 884 e seguintes do Código Civil. 2. No caso concreto, constata-se que a morte da beneficiária não foi informada ao órgão pagador da pensão e houve movimentação bancária dos valores depositados em período posterior ao óbito, conforme os extratos juntados aos autos. Esses fatos enfraquecem a presunção de boa-fé e impõem a devolução da vantagem econômica auferida após a extinção do vínculo entre a pensionista e o ente público. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 884 do Código Civil, sustentando que não houve enriquecimento ilícito, pois as verbas foram recebidas, após o falecimento da beneficiária, por erro da Administração, sem qualquer má-fé de seus herdeiros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. No tocante à alegada afronta ao art. 884 do Código Civil, a Corte estadual, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de enriquecimento ilícito da parte recorrida. A revisão desse entendimento demandaria apreciação de provas e clausulas do contrato de locação, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1822036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009